Tribunal: TCU
Processo: 003.741/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122024, modalidade Pregão e Uasg 275068 (Objeto: Aquisição de 3 (três) veículos rodoferroviários, sendo o primeiro item 1 (um) caminhão rodoferroviário para manutenção e inspeção de rede aérea e, quanto ao segundo item, 2 (dois) veículos rebocadores rodoferroviários, pelo critério de menor preço.)

Inteiro teor:
Acórdão 1536/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Empretec Indústria e Comércio Ltda., acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico (PE) 12/2024 sob a responsabilidade da Superintendência de Trens Urbanos de Recife (CBTU/Recife). Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 1141/2025-TCU-Plenário (peça 40), este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a Empretec Indústria e Comércio Ltda. ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que o reconhecimento do representante como parte processual é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, a ser demonstrada, em preliminar na peça recursal, nos termos do artigo 282 do RITCU, o que não se deu no presente processo. Considerando, por fim, o parecer uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame R001 (peça 46) interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.741/2025-7 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Empretec Indústria e Comércio Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Trens Urbanos de Recife da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/Recife). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabio Scolari Vieira (287475/OAB-SP), representando Empretec Industria e Comercio Ltda.; Andrea Mamberti Iwanicki (157846/OAB-SP), Henrique Campos Laborne Tavares (112839/OAB-MG) e outros, representando Wabtec Brasil Fabricação e Manutenção de Equipamentos Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.